Tribunal: TJDFT
Processo: 0730015-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730015-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (Processo no 0704341-41.2019.8.07.0018), movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade formal (de iniciativa) da Lei Distrital no 6.618/2020, limitando o pagamento por meio de RPV ao teto de 10 salários mínimos, previsto na Lei Distrital 3.624/2005 (ID 100929179 – autos de origem). Nas razões recursais (ID 29113270), o agravante argumenta que a matéria relativa à alteração do teto das obrigações de pequeno valor não expressa repercussão sobre a legislação orçamentária, tampouco representa aumento de despesa – razão pela qual deve ser afastada a inconstitucionalidade formal declarada. Complementarmente, assevera a possibilidade de proposição de projetos sobre tal matéria por iniciativa parlamentar, em razão da legitimação concorrente, escorando suas alegações em julgados. Defende, ainda, que a Lei Distrital no 6.618/2020 é norma processual, editada com lastro no artigo 100, §3o da Constituição Federal e, portanto, deve incidir de imediato sobre as demandas judiciais em curso. Por fim, registra a natureza alimentar da verba perseguida. Com tais argumentos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a expedição de RPV no valor máximo indicado pela Lei Distrital no 6.618/2020, equivalente a 20 salários-mínimos. No mérito, requer a reforma da decisão impugnada. Preparo comprovado (ID 29113271 e ID 29113272). É o relatório. Decido. Conforme relatado, os agravantes se insurgem contra decisão que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade formal (de iniciativa) da Lei Distrital no 6.618/2020, limitando o pagamento por meio de RPV ao teto de 10 salários mínimos, previsto na Lei Distrital 3.624/2005. Assim, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. De plano, convém registrar que o acerto da declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 é matéria a ser analisada em profundidade por ocasião do exame de mérito, pelo Colegiado. Todavia, como bem pontuado pelo juízo singular, chama atenção o julgamento da ADI n.o 2015.00.2.014329-8 pelo Conselho Especial desta Corte, referente a matéria similar. Nada obstante, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a eficácia temporal de normas que dispõem sobre alterações dos critérios de submissão de crédito ao sistema de precatórios, firmou a inaplicabilidade de lei nova às situações já constituídas (RE no 729.107), ante a natureza material e processual de tais atos normativos. O aludido entendimento, embora alcançado a partir da análise de Lei Distrital que reduzia o teto para as RPV, envolve a mesma questão jurídica (alteração do critério quantitativo). Nesse descortino, considerando que o crédito ora perseguido foi constituído antes da entrada em vigor da norma impugnada, não há como acolher o pleito liminar, diante da ausência da plausibilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 18 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator